Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação cível. Multa administrativa. Procon-DF. Razoabilidade e proporcionalidade. Quantum.
1. A notificação recebida no endereço da pessoa jurídica é válida conforme a teoria da aparência.
2. A multa administrativa aplicada pelo Procon-DF é razoável e proporcional ao observar a condição econômica da empresa infratora, a vantagem auferida, o número de reiterações, a natureza e a gravidade das infrações, não comportando, assim, modificação.